Tribunal: STF
Processo: HC 268491
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Remígio.
Sustenta-se, em síntese, que: i) a prisão preventiva do paciente carece de fundamentos idôneos; ii) a gravidade em abstrato do delito não justifica a decretação da prisão; e iii) há excesso de prazo no decreto prisional. 
À vista do exposto, requer, em caráter liminar e no mérito, a expedição do alvará de soltura para que o paciente aguarde o julgamento em liberdade, e, “se necessário, que seja adotada uma medida cautelar diversa da prisão [...] verificando a necessidade do paciente trabalhar para prover o  sustento de seu filho menor”.
É o relatório. Decido.¿
¿ 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
A despeito de o feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente